Tribunal: TJMT
Processo: 1012132-49.2024.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012132-49.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILSON SODRE FARIAS FILHO - CPF: 000.957.931-19 (APELADO), RAFAEL ANDRIGO TSCHOKE - CPF: 045.166.619-42 (ADVOGADO), STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VENDA DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE NO CURSO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VENDA REALIZADA POR CONTA E RISCO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PARÂMETRO INDENIZATÓRIO – VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – PRAZO DECENAL – COMPENSAÇÃO COM SALDO DEVEDOR DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura inovação recursal a reiteração de tese já deduzida em contestação (consolidação da propriedade fiduciária). A alegação de prescrição, embora não suscitada na contestação, é matéria de ordem pública e pode ser apreciada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito e revogada a liminar, inviável reconhecer a consolidação da propriedade e posse do bem em favor da credora fiduciária.

A venda extrajudicial do veículo, realizada durante o curso da ação, constitui ato praticado por conta e risco da instituição financeira, impondo-se a conversão da obrigação de restituir em perdas e danos.

O parâmetro indenizatório deve corresponder ao valor de mercado do bem à época da apreensão, segundo a Tabela FIPE, e não ao preço obtido em leilão.

A responsabilidade decorrente de inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), afastando-se a aplicação do art. 206, § 5º, I, do CC, restrito à responsabilidade aquiliana.

Admite-se a compensação do valor arbitrado a título de indenização com o saldo devedor do contrato de financiamento, nos termos do art. 368 do CC, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS n. 1012132-49.2024.8.11.0002, ajuizada por WILSON SODRE FARIAS FILHO, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para reconhecer o direito do autor à indenização por danos materiais no valor de R$35.960,00 (correspondente à Tabela FIPE do veículo apreendido em maio/2017), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data da apreensão, rejeitando o pedido de multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, considerando a procedência parcial dos pedidos, estabelecendo a proporção de 70% das custas em desfavor do requerido.

Nas razões recursais de Id. 305241406, a apelante sustenta que, conforme o art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69, a partir de cinco dias da execução da liminar de busca e apreensão (17/05/2017), a posse plena e a propriedade consolidaram-se em favor da credora fiduciária, de modo que não haveria dever de restituição ou indenização.

Argumenta que o autor agiu de forma ardilosa, evitando a citação nos autos da ação de busca e apreensão, o que teria levado à extinção do feito por abandono, sendo indevida a reparação ora fixada.

Sustenta que a indenização, se devida, deveria observar o valor efetivamente obtido no leilão (R$23.600,00) e não a Tabela FIPE (R$35.960,00).

Alega que o produto da venda foi integralmente destinado à amortização do contrato e despesas, inexistindo crédito remanescente a favor do recorrido.

Aduz que o direito estaria prescrito, pois a apreensão do veículo ocorreu em 2017 e a demanda indenizatória foi ajuizada somente em 2024, ultrapassando o prazo de 5 anos.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor.

Subsidiariamente, pleiteia a limitação da indenização ao valor obtido no leilão; o reconhecimento da compensação com saldo devedor e despesas; ou a declaração da prescrição do direito autoral.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 305241410, por meio das quais o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso nos pontos em que há inovação recursal (consolidação da posse e prescrição) e, no mérito, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Da alegação de inovação recursal.

O apelado, em suas contrarrazões, sustenta que a apelação estaria eivada de vícios de inovação recursal, porquanto a instituição financeira teria suscitado matérias não deduzidas na contestação, notadamente a alegação de prescrição e a tese da consolidação da posse e propriedade do bem apreendido.

Sem razão.

No que se refere à consolidação da posse e propriedade, observa-se que a apelante já havia sustentado, em contestação, a incidência do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69, com a consequente consolidação da propriedade fiduciária e legitimidade da alienação do bem apreendido. Portanto, não há falar em inovação recursal nesse ponto, tratando-se de matéria já posta sob o crivo do juízo de origem.

Diversamente, quanto à prescrição, verifica-se que a tese foi efetivamente apresentada apenas em sede recursal, não tendo constado da contestação. Todavia, trata-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, e que pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO . POSSIBILIDADE. 1. A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e nas instâncias ordinárias.Precedentes . 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 2129032 GO 2022/0144705-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

Diante disso,
rejeito
a preliminar de inovação recursal, reconhecendo a possibilidade de apreciação das matérias impugnadas no recurso.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Cuida-se de ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada por Wilson Sodré Farias Filho em face de Stellantis Financiamentos S.A., tendo por objeto a reparação decorrente da apreensão e posterior alienação de veículo automotor em ação de busca e apreensão que foi, ao final, extinta sem resolução de mérito, com expressa revogação da liminar que havia autorizado a medida constritiva.

O Juízo
a quo
, examinando a controvérsia, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, fixada em R$35.960,00, correspondente ao valor do veículo segundo a Tabela FIPE na data da apreensão; determinou a incidência de correção monetária (INPC) e juros de mora de 1% ao mês desde 17/05/2017; afastar a aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69 e condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando a procedência parcial da demanda.

Irresignada, a instituição financeira interpôs apelação sustentando, em síntese: (i) a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo em seu patrimônio, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69; (ii) a impossibilidade de indenização, ou, subsidiariamente, a limitação do valor ao montante obtido no leilão (R$ 23.600,00); (iii) a compensação com saldo devedor e despesas processuais; e (iv) o reconhecimento da prescrição.

Por seu turno, o recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que: (i) parte das teses recursais configurariam inovação; (ii) a revogação da liminar impede a consolidação da posse pela credora fiduciária; (iii) a indenização deve observar o valor da Tabela FIPE; e (iv) não se consumou a prescrição, aplicando-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

É o contexto em que se passa à análise do mérito recursal.

Pois bem.

O litígio envolve a pretensão do autor de obter indenização por danos materiais decorrentes da extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, após a apreensão e venda do veículo objeto do contrato de financiamento, bem como o pagamento de multa prevista no Decreto-Lei 911/69

Da Consolidação da Posse e da Propriedade.

A ré, ora apelante defende que, com base no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69, a posse e a propriedade consolidaram-se em seu patrimônio cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, ocorrida em 17/05/2017, de modo que não teria obrigação de restituir ou indenizar o recorrido.

O argumento não se sustenta.

A consolidação da propriedade fiduciária exige a subsistência da liminar que a autorizou. Extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com revogação expressa da medida liminar, esvai-se o fundamento jurídico que legitimava a consolidação.

A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça tem proclamado que a venda antecipada do bem pelo credor fiduciário é ato realizado por sua conta e risco, impondo o dever de indenizar o devedor caso a ação não prospere:

“Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo.[...].”
(TJ-MT 10195420920208110000 MT, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

“Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem.”
(REsp 1933739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021).

Assim, correta a sentença ao reconhecer o dever indenizatório.

Do Parâmetro da Indenização.

A apelante pretende que o valor da indenização seja limitado ao montante obtido no leilão do veículo (R$ 23.600,00), e não ao valor de mercado fixado pela Tabela FIPE (R$ 35.960,00).

Razão não lhe assiste.

O valor de venda em leilão, em regra, é inferior ao valor de mercado, não refletindo o real prejuízo suportado pelo devedor. A Tabela FIPE, por sua vez, constitui parâmetro objetivo e uniforme, adotado reiteradamente pela jurisprudência, apto a restabelecer o status quo ante.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão)”
. (REsp 1933739/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021.)

Portanto, bem andou o juízo
a quo
ao adotar a Tabela FIPE.

Da Prescrição

A apelante argui a ocorrência de prescrição quinquenal, sustentando que a pretensão indenizatória estaria sujeita ao prazo previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão de reparação civil.

Todavia, o argumento não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a pretensão de reparação civil extracontratual, sujeita ao prazo do art. 206, §5º, I, do CC, daquela que decorre de inadimplemento contratual, hipótese em que se aplica o prazo geral decenal do art. 205 do Código Civil.

No caso, a pretensão do recorrido deriva de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O pedido de indenização funda-se na venda indevida do bem apreendido no curso da ação de busca e apreensão, posteriormente extinta sem resolução do mérito. Trata-se, portanto, de responsabilidade contratual, não se aplicando o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, mas sim o prazo decenal do art. 205 do CC.

O termo inicial deve ser fixado no trânsito em julgado da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão (23/05/2023), pois foi a partir desse momento que se consolidou a obrigação de restituir o bem ou indenizar o devedor. E a ação foi ajuizada em 2024, ou seja, dentro do prazo legal.

Nesse sentido, firmou a Corte Superior:

“A prescrição [...] constitui regra restritiva de direitos, não comportando interpretação ampliativa. A expressão ‘reparação civil’ do art. 206, §3º, V, do CC, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, não abrangendo a contratual, a qual se submete ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil.”
(STJ, EREsp 1.281.594/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019).

Corroborando o entendimento, destaca-se da jurisprudência estadual:

“
Alienação fiduciária – Ação indenizatória material e moral – Incidência do prazo geral de dez anos do art. 205 do CC – Inocorrência de prescrição – Ordem de restituição do veículo em busca e apreensão frustrada pela venda extrajudicial – Condenação ao pagamento do valor de mercado do bem – Apelo não provido.
” (TJSP, Apelação Cível nº 1036194-75.2020.8.26.0100, Rel. Desa. Silvia Rocha, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 29/09/2021).

“
Responsabilidade civil – Veículo apreendido em ação de busca e apreensão – Improcedência da ação – Ação indenizatória por danos materiais – Prescrição quinquenal afastada – Incidência do prazo decenal do art. 205 do CC – Impossibilidade de restituição do automóvel – Devolução do valor de mercado (Tabela FIPE) – Ação procedente.”
(TJSP, Apelação Cível nº 1000260-57.2019.8.26.0596, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2020).

Portanto, rejeita-se a alegação de prescrição.

Da compensação entre Créditos e Débitos

Como visto, a controvérsia refere-se quanto à possibilidade de compensação entre o valor arbitrado a título de perdas e danos, em razão da alienação indevida do veículo, e o débito do financiamento relativo ao bem alienado.

Pois bem.

No caso, em razão da alienação do veículo financiado, fora determinada a indenização com base no preço da Tabela FIPE. Contudo, não houve o adimplemento integral do financiamento, já que o recorrido quitou apenas algumas parcelas do contrato.

No que tange a compensação de valores, o Código Civil estabelece, no art. 368, que:
“Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

Nesse contexto, e diante da identidade subjetiva das obrigações, é juridicamente possível a compensação entre o crédito do recorrido (indenização pelo valor do veículo) e o débito remanescente do contrato de financiamento. A vedação à compensação só subsiste quando se trata de dívidas ilíquidas ou inexigíveis, o que não se verifica, visto que os valores contratuais são determinados e documentados.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Câmara em caso análogo,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – BUSCA E APREENSÃO – CONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À PURGA DA MORA EXTEMPORÂNEA – POSTERIOR ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL –
HIPÓTESE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS QUE CONSISTE NO VALOR DO VEÍCULO, DE ACORDO COM A TABELA FIPE – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLENTES
– RECURSO PROVIDO. Depois de cumprida a liminar de busca e apreensão, consolida-se no patrimônio do credor fiduciário o veículo alienado (DL 911 /69 3º § 1º), podendo ele aliená-lo sem notificação do devedor, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida, nos termos do artigo 2º do Decreto-lei 911 /69. Entretanto, quando a instituição financeira se manifesta nos autos, apresentando conduta inequívoca quanto a possibilidade de purgar a mora extemporaneamente e, logo depois de efetivado o pagamento da dívida pelo devedor, aliena o veículo, age em deslealdade processual, tendo em vista que gerou na outra parte uma determinada expectativa.
É devida à conversão em perdas e danos, de modo que a instituição financeira deverá indenizar a autora no valor do veículo a época da alienação extrajudicial, a ser apurado com base na Tabela FIPE, deduzindo-se o montante referentes às parcelas do financiamento que não foram quitadas.”
(N.U 1003601-60.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CARACTERIZADO –
EXTINÇÃO PELA PURGA DA MORA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM RAZÃO DA VENDA EXTRAJUDICIAL – PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade do recurso, quando a recorrente indica de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão impugnada. O Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece a conversão da obrigação em perdas e danos diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido e, em respeito ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, é possível a compensação de haveres a fim de evitar o locupletamento indevido do devedor fiduciário.”
(N.U 1001344-74.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SOB PENA DE BLOQUEIO PELA TABELA FIPE – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA VENDA EXTRAJUDICIAL –
HIPÓTESE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS QUE CONSISTE NO VALOR DO VEÍCULO, DE ACORDO COM A TABELA FIPE – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM VISTAS À QUITAÇÃO DEFINITIVA DO CONTRATO.
RECURSO PROVIDO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INTEGRATIVOS.
Consoante já decidiu esta Corte, “comprovada a alienação extrajudicial do bem, e não havendo possibilidade de se retornar ao status quo ante, impedindo o resultado prático da determinação de restituição, impõe-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (art. 499 do NCPC), de modo que a instituição financeira deverá indenizar o ora Apelante no valor de mercado do bem, a ser apurado com base na Tabela FIPE, deduzindo-se o montante referentes às parcelas ainda não quitadas, se houverem.
4. Ou seja, não havendo notícias nestes autos quanto à quitação integral do contrato pelo Apelante, a conversão em perdas e danos deve corresponder, na verdade, à restituição pelo banco dos valores pagos pelo devedor/réu, corrigidos monetariamente”. (Ap 136020/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016).”
(N.U 1043623-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para possibilitar a compensação de valores, a ser apurada em liquidação de sentença.

Inaplicável na espécie o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025